Tribunal: TJDFT
Processo: 0735047-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735047-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISA IMOVEIS E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: KATILIANE GOMES OLIVEIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso seja por falta de conteúdo decisório do ato impugnado, seja por intempestividade, pois o indeferimento da pesquisa foi decidido anteriormente. Brasília, DF, 21 de agosto de 2025 16:49:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador